Tribunal: TJSP
Processo: 1016407-52.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016407-52.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELISEU DE
SOUSA
SILVA,
é
apelado
SINDICATO
DOS
GUARDAS
CIVIS
E
MUNIC.AUXIL.D.DEF.C.VIG.E.SIML.D.PREF.DE OSASCO E REG.- SGVM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
2
VOTO No 48.444
APELAÇÃO CÍVEL No 1016407-52.2019.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ELISEU DE SOUSA SILVA
APELADO
: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS E
MUNIC.AUXIL.D.DEF.C.VIG.E.SIML.D.PREF.DE OSASCO E
REG.- SGVM
COMARCA
: OSASCO 4a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO
SALÁRIO DO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA DA RELAÇÃO
JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO. ANTIJURIDICIDADE
DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL
AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$
7.000,00.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação declaratória inexigibilidade de débito e restituição de valor pago em dobro
cumulada com dano moral proposta por Eliseu de Sousa Silva contra Sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
3
dos Guardas Civis e Munic.auxil.d.def.c.vig.e.siml.d.pref.de Osasco e Reg.- Sgvm.
2.
Sustentou o autor “em 27 de fevereiro de 2018, o Autor,
se deslocou a sede sindical, na cidade de Barueri, nesta data, protocolou
requerimento junto a atendente da entidade sindical, visando o desligamento ou
desfiliação do quadro societário do sindicato” tendo sido “informado que, a partir do
mês de março, estaria extinto a filiação do Autor junto ao sindicato”. Ocorre, sem
embargo, que ”foi surpreendido ao constar em seu contracheque a continuidade dos
descontos indevidos em favor do sindicato [...] permanecendo indevidamente os
descontos no valor de R$ 20, 00 (vinte reais), a título de contribuição associativa
extinta”. Asseverou que “tentou por inúmeras vezes perante a entidade sindical a
cessação dos descontos indevidos, tendo como resposta que poderia ficar tranquilo
que o problema seria resolvido em breve. Todavia, de lá até cá, já se passaram mais
de ano, tendo esta situação causado sérios prejuízos ao Autor, que ultrapassaram de
mero dissabores, pois além de inúmeros telefonemas, diversas vezes o Autor, teve
que disponibilizar de seu tempo, e, custas com passagem par ir até outro município”.
Alegou, assim, que não obstante as reiteradas tentativas, “injusticadamente e
indevidamente, permanece desde fevereiro de 2018, até a presente data, os
descontos indevidos do salário do Autor, no valor de R$ 20,00 (vinte reais),
descontado mês a mês direto da folha de pagamento em favor da entidade sindical,
ora Réu”. À vista disso, ingressou em juízo a pugnar “seja reconhecido e declarado, a
responsabilidade objetiva da Ré, bem como o cancelamento e desfiliação de matricula
ou inscrição em nome do Autor, do quadro associativo da Ré, a partir de 27.02.2018
[...] a condenação da Ré, ao pagamento dos valores descontados indevidos no valor
de R$ 20,00 (vinte reais) mês a mês, referente ao período de março/2018 à
junho/2019, computando o somatório corresponde ao valor de R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais), a ser pago em dobro, totalizando-se o montante de R$ 640,00 (seiscentos
e quarenta reais), acrescido de juros e correção monetária, sem prejuízo dos valores
futuros, eventualmente descontados indevidamente no curso da ação [...] a
condenação da Ré, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano
moral, nos termos dos fundamentos jurídico constante no corpo da inicial” (fls. 01/06).
Quando da sentença (fls. 184/186), considerou a juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
4
prolatora que “Restou incontroverso que o autor solicitou o desligamento do quadro
associativo da ré no mês de março de 2018, tendo comparecido pessoalmente na
sede do Sindicato situada em Barueri/SP”. Considerou, ainda, que “os documentos de
fls. 10/17 demonstram que, não obstante o desligamento, a ré continuou a promover
os descontos das contribuições sindicais nos meses subsequentes ao pedido de
cancelamento”. Observou que “o documento de fl. 08 encontra-se devidamente
carimbado e assinado por funcionário da ré”
de modo que “considerando os
descontos indevidos, incide no caso em tela o disposto no art. 940 do CC, porquanto
vislumbra-se indevida a insistência da ré em promover os descontos a título de
contribuição sindical após o desligamento do associado”. Entendeu, pois, que “deverá
a ré restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento do autor”.
Nada obstante, considerou “indevida a pretensão de indenização por danos morais,
porquanto os descontos indevidos não foram capazes de macular a boa imagem e o
nome do autor, não sendo narrada qualquer situação capaz de ensejar a pretensa
indenização”. Daí a parcial procedência do pedido, “para condenar a ré a restituir em
dobro todos os valores descontados a título de contribuição associativa a partir de
março de 2018, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo desde os respectivos desembolsos e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma do
julgado (fls. 188/201). Aduz, para tanto, que “o Apelado ao recusar a retirada do
Apelante do quadro de sócios, e, insistir na continuidade dos descontos indevidos
direto da folha de pagamento, a qual possui caráter de verba alimentar, assim
inegável que o Apelado comete pratica abusiva pela cobrança de serviço inexistente,
e, lesiona o direito da personalidade da pessoa do Apelante”. Ressalta que “apesar do
pedido administrativo para cancelar a inscrição associativa ainda em 2018, os
descontos indevidos permanecem atingindo o salário do trabalhador, ora Apelante,
posto que até o presente momento o sindicato, ora Apelado, beneficia-se de forma
abusiva e ilegal de verba alimentar do Apelante”. Colaciona jurisprudência a favor de
sua tese e conclui pela reforma, “para condenar o Apelado ao pagamento de
indenização equivalente ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
5
moral, acrescido de correção monetária e juros”. Alega, ainda, que se trata de decisão
citra petita, uma vez que “há outros pedidos formulados pela parte autora, ora
Apelante, os quais sequer foram mencionados em relatório ou fundamentos ou
dispositivo [...] ficando pedente o julgamento dos pedidos em relação a declaração de
cancelamento e desfiliação de inscrição em nome do Apelante e/ou inexigibilidade de
débitos junto a entidade sindical”. Finalmente, argumenta que “temos nesta demanda
pessoas desiguais, não sendo razoável atribuir condenação em mesmo valor, a título
de custas processuais e honorários advocatícios”
de modo que “merece ser
reformada para afastar ou reduzir a condenação em face do Apelante, a título de
custas processuais e honorários advocatícios”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 202), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 204/209)
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória inexigibilidade de débito e
restituição de valor pago em dobro cumulada com dano moral julgada parcialmente
procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em
apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta mesmo
acolhida.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal. De toda
sorte, caminha-se, sem maior controvérsia, para a possibilidade de seu
reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da responsabilidade civil
comum, exigindo-se daí a conjugação de três fatores: a efetiva ocorrência de um
dano, a ilicitude na conduta do agente e o nexo causal entre os elementos.
No dizer de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano Moral,
4a Ed., São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir
do fundamento mesmo da responsabilidade civil,
que não visa a criar fonte injustificada de lucros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
6
vantagens sem causa”.
Posta assim a questão, cumpre consignar, por primeiro,
que é patente a ilicitude do comportamento da demandada ao proceder ao desconto
de valores no salário do requerente, quando não mais devia existir qualquer relação
jurídica entre as partes.
Ora, como bem apreendido pelo juízo originário, restou
incontroverso que o autor solicitou o desligamento do quadro associativo da ré no mês
de março de 2018, tendo comparecido pessoalmente na sede do Sindicato situada em
Barueri/SP. Aliás, foram diversas tentativas de resolução do problema pela via
extrajudicial contudo, sem que o autor obtivesse sucesso. Recobre-se que, entre o
requerimento administrativo e a tutela judicial, foram anos de descontos indevidos.
Por outro lado, não obstante alegue a requerida apelada que “causa estranheza o fato
de o documento de fls. 7 possuir um carimbo 'pela metade' no canto esquerdo inferior,
sem assinatura apostada, beirando a fraude”; é certo que, determinada a
especificação de provas pelo magistrado (fl. 141), quedou-se a requerida
absolutamente silente quanto ao tema, sem que sequer pleiteasse a produção de
prova pericial capaz de demonstrar o quanto alegado
i.e., a propalada culpa
exclusiva da parte autora, afastando o nexo de causalidade.
Nesse sentido, explica C. M. DA SILVA PEREIRA
(Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228):
“O fundamento primário da reparação está, como
visto, no erro da conduta do agente, no seu
procedimento contrário à predeterminação da norma,
que condiz com a própria noção de culpa ou dolo. Se
o agente procede em termos contrários ao direito,
desfere
o
primeiro
impulso,
no
rumo
do
estabelecimento do dever de reparar...” (g.m.).
No mais, presente a ilicitude do comportamento da ré, a
existência do dano moral é elemento que igualmente não se pode afastar no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
7
pois a realização de desconto mensal na verba salarial percebida pelo demandante
gera abalo na honra subjetiva da vítima, a dispensar a prova de qualquer outro
prejuízo.
Logo, tem a demandada o dever de indenizar,
independentemente da prova de prejuízo, pois há, entre o dano moral apontado e a
sua conduta ilícita, uma nítida relação de causalidade, donde dimana a aludida
responsabilização civil.
Caracterizada a responsabilidade civil da demandada,
passa-se à questão da quantificação do valor da indenização.
Pois bem. A indenização nessas hipóteses se justifica,
de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de outro, como uma compensação
pelo dano suportado pela vítima em virtude do comportamento daquele.
H. THEODORO JÚNIOR (op. cit., p. 33) salienta que:
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o
culpado tendente a inibir ou desestimular a repetição
de situações semelhantes”
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão
que doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no
sentido de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida em que o
sistema tarifado não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e
outras dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
8
em relação ao valor devido a título de reparação do dano moral.
Nesse tema, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos
autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições
econômicas das partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, o valor da indenização deve ser
fixado de sete mil reais, para a data do acórdão, com juros de mora contados dessa
mesma data (nesse sentido: STJ REsp 903258/RS Quarta Turma Rel. Min.
Maria Isabel Galotti - 21.06.2011). Tal quantia se mostra suficiente para a justa
reparação dos danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como
razoável para casos análogos na jurisprudência.
Tal valor compensa a dor, ou como propõe GEORGES
RIPERT (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud AGOSTINHO
ALVIM, op. e loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por um novo”.
Daí o parcial provimento do recurso, reformando-se a
sentença para condenar a requerida, a título de indenização por danos morais, ao
pagamento do montante ora fixado em sete mil reais.
Anote-se, ainda, que da sentença expressamente
constou “indevida a insistência da ré em promover os descontos a título de
contribuição sindical após o desligamento do associado”. De todo modo, ainda que tal
matéria se encontre implícita no decisum, consigne-se, para que não se alegue
omissão, a desfiliação associativa do autor a partir da data do requerimento
administrativo (março de 2018).
Finalmente, com o resultado, na medida em que a
condenação à indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula n. 326 do STJ), deverá a ré arcar
com a integralidade das custas e despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 11% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016407-52.2019.8.26.0405 -Voto no 48.444
9
condenação, já observada a majoração prevista no art. 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Consigne-se, por fim, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada
observando o pacífico
entendimento no sentido de que e ́ desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator